Tribunal: CARF
Processo: 10980.909371/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909371/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.621 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
VIVA VEICULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. CRÉDITO QUE DEVE SER RECONHECIDO.
Deve ser reconhecido crédito quando o contribuinte se desincumbe do ônus
que lhe cabe e comprova a certeza e liquidez do crédito que pleiteia. O
contribuinte trouxe aos autos provas cabais da certeza e liquidez do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado e homologar as compensações até o limite
do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909371/2013-49
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909371/2013-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional no Recife - (PE), que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da PER/Dcomp relativa a
direito creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou sua Manifestação de
Inconformidade em na qual alega, em síntese, que:

a) O crédito decorre do recolhimento no código 5993;
b) Assim, em que pese o valor a pagar fosse de menor, foi recolhido o DARF
de valor superior, a ser utilizado da forma como consta da tabela que
apresenta;
c) Após extinto o saldo de IRPJ e utilizado saldo em outro PER/Dcomp,
ainda restava no momento da transmissão da PER/Dcomp ora em questão,
o valor residual, suficiente para extinguir os débitos declarados, conforme
apuração que apresenta;
d) Ao fim, requer o cancelamento do Despacho Decisório que não
homologou a PER/Dcomp, para que seja reconhecido o crédito pleiteado
para compensação com os débitos em questão.

O acordão ora recorrido, negou provimento à Manifestação de Inconformidade e
teve Ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
A DRJ entendeu que “A demonstração do pagamento é insuficiente para
comprovação da dedutibilidade dos pagamentos informados, uma vez que o benefício fiscal
depende do cumprimento de demais requisitos, como os constantes dos arts. 260 a 260-L da Lei
no 8.069/1990.”
Conforme entendimento da turma julgadora, “o pagamento pleiteado jamais
deixou de ser desapropriado dos débitos informados na DCTF retificadora/ativa, como destacado
na tela a seguir, estando o pagamento formalmente aplicado à extinção de débitos válidos e
constituídos, nos mesmos termos em que apresentado no despacho decisório”.
Inconformado com a decisão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
alegando em síntese as seguintes razões:

a) Aduz que com o propósito de bem compreender o direito creditório que
assiste a contribuinte, é pertinente que se demonstre os valores apurados c
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909371/2013-49

recolhidos a título de IRPJ - cód. 5993 – estimativa mensal, naqueles
meses que apurou resultado positivo até o mês de novembro, conforme
pode ser observado na DUM - Ficha 11, acompanhada dos pagamentos;
b) Assim, considerando o saldo remanescente de IRPJ a pagar, e
considerando que a contribuinte já havia recolhido por DARF, a título do
mesmo Imposto de Renda Pessoa Jurídica, em valor superior, conforme
documento de fls., dos autos, está patente o direito creditório no montante
por ela indicado.
c) Requereu:

i)
Que seja deferida a juntada da DCTF retificadora;
ii)
Que seja reformada a Decisão com Acórdão, julgando-se o mérito
da questão, com o consequente reconhecimento do direito
creditório que assiste a Contribuinte e a homologação do pedido de
compensação constante do Per/DCOMP, referente a débitos de PIS
e COFINS.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram
apreciadas pelo julgador a quo.
Em resumo, o presente caso trata de DCOMP com o objetivo de compensar
suposto crédito de IRPJ (código 0561) estimativa com débitos de PIS/COFINS. O
contribuinte é tributado pelo lucro real.
No encerramento do AC e na apuração final do IRPJ devido o contribuinte chegou
ao valor devido que indica (conforme ficha 12A de sua DIPJ – doc. 11). O contribuinte apresenta
desde sua Impugnação tabela de apuração do IPRJ a pagar no exercício.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909371/2013-49

Desta feita, tendo a recorrente recolhido via DARF (doc. 04 da Impugnação),
restar-lhe-ia assegurado o direito creditório que pleiteia conforme demonstrativo que apresenta.
A questão fática e delimitação da matéria em discussão foi muito bem feita pela
Recorrente desde a sua impugnação. Acompanhada com ela trouxe como provas:

a) DARF e comprovante de recolhimento do IRPJ (doc. 04 );
b) Ficha 11 da sua DIPJ com a apuração mensal do IRPJ Estimativa do período
(doc. 05 );
c) DARFs e comprovantes de recolhimento do IRPJ nos meses em que teve
estimativa devida (docs. 06 a 10);
d) Ficha 12A da sua DIPJ com o cálculo do IRPJ devido no exercício,
confirmando o valor indicado em sua impugnação (doc. 11);
e) Recibo n. 06 do Comunicado mecenato do PRONAC do Ministério da Cultura
com o valor incentivado ao projeto Fazendo Arte no Hospital Pequeno
Príncipe, bem como comprovante de depósito (doc. 12 );
f) Declaração n. 090/2011 do Governo do Estado do Paraná atestando a doação
ao Projeto Avanços em Tratamento de Saúde – Pequeno Príncipe, valor doado
ao FIA/PR, bem como boleto e comprovante de pagamento do respectivo
valor (doc. 13);
g) DIRF do ano calendário atestando retenções na fonte (doc. 14)

Por sua vez, entendo que a DRJ ao apreciar a impugnação apresentada o fez de
forma absolutamente genérica, sem enfrentar ou analisar os documentos apresentados, tampouco
justificando o porque da sua não aceitação.
A DRJ emite decisão em que basicamente: (i) atesta a falta de retificação da
DCTF; (ii) traz alegações sobre o ônus probatório; (iii) aduz que o contribuinte não trouxe
documentos fiscais/contábeis para respaldar a dedução de IRPJ em razão das doações; (iv) diz
que o simples comprovante de pagamento não comprova a dedutibilidade da doação e, por fim;
(v) o pagamento indicado como indevido permanece integralmente alocado para quitação de
débito confessado.
Veja que o único enfrentamento mais concreto se refere à impossibilidade dos
comprovantes de pagamento de doações comprovarem a sua dedutibilidade sem a apresentação
de documentos fiscais/contábeis. Só que não justifica que requisitos do art. 260 da lei 8.069/1990
estariam descumpridos. Mas não é só isso.
O fato é que, mesmo desconsiderando a dedutibilidade das doações realizadas
nos, diante da apuração apresentada pelo contribuinte, bem como com base nos documentos
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909371/2013-49

apresentados, ainda assistiria ao contribuinte direito creditório suficiente para homologar a
compensação pleiteada.
Veja que a DRJ nada falou sobre as fichas da DIPJ juntadas, tampouco da DIRF
que confirma retenções em montantes até superiores aos constantes na sua apuração.
Houve, na minha opinião, verdadeiro cerceamento do direito de defesa do
contribuinte, que poderia até mesmo a levar a uma eventual análise sobre a nulidade da decisão
recorrida. Entretanto, entendo possível superá-la para dar provimento.
Isto porque, como já acima aduzido, mesmo desconsiderando as doações o crédito
é suficiente para homologar as compensações aqui pleiteadas.
Ademais, o contribuinte logrou êxito em comprovar que de fato realizou as doações e, por sua
vez, bastava a DRJ ter o mínimo de cuidado que facilmente conseguiria atestar que as entidades
beneficiadas de fato estão enquadradas como entidades beneficentes regulares, fato que pode ser
atestado pelo site: http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Contribua-com-o-FIA-Estadual-Parana e,
ainda, por pesquisa realizada no Ministério da Cultura:

Assim, além de as doações serem absolutamente legítimas, todas as retenções na
fonte foram demonstradas e comprovadas, além do que o IRRF oferecido à tributação é
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.621 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909371/2013-49

consistente com as retenções comprovadas (que foram até superiores às declaradas pela
Recorrente).
Assim, face a todo exposto, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para homologar as compensações até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital